Tribunal: TJES
Processo: 5004968-86.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004968-86.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO – JULGAMENTO DE
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – VALIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES - VALOR DE ALÇADA – CAUSA SEM COMPLEXIDADE
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. No julgamento
do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o Eg. TJES entendeu por bem em fixar a seguinte tese: compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

2. Apesar disso, quando do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto do julgamento do IRDR em questão, o Em. Des. Vice-Presidente, em decisão proferida em 30 de maio de 2022, entendeu por bem em conceder parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, “possibilitando o ajuizamento dos referidas ações tanto nas Varas da Fazenda Pública quando nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
.

3. Considerando que a ação de internação foi manejada na instância
a quo
na data de 14 de dezembro de 2022, ou seja, após a decisão de cunho suspensivo proferida pelo Em. Des. Vice-Presidente (30/05/2022), mostra-se possível que a demanda objeto do presente conflito de competência tramite tanto no juízo suscitante, como no suscitado, até que sobrevenha julgamento por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça

4. Por se tratar de demanda cuja alçada não ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e que não apresenta natureza complexa, não há motivos para afastar a competência do juízo suscitante para o seu julgamento, especialmente diante da sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009).

5. Reconhecida a competência do Juízo do 1º

Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo do 1º

Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004968-86.2023.8.08.0000
SUSCITANTE:
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
/ES
SUSCITADO: JUÍZO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
5039685-86.2022.8.08.0024
,
em que a autora pleiteia a internação compulsória da pessoa de
Laís Resende Palhano Soares, viciada no uso de entorpecentes, dentre eles, cocaína e crack
.

O Juízo suscitante (id. nº 4957025) sustenta que com espeque nas conclusões alcançadas quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a competência para a concessão de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica é de uma das Varas da Fazenda Pública.

Já o Juízo suscitado (id. nº 5171706) aduz ter o Em. Des. Vice-Presidente concedido efeito suspensivo a recurso interposto no bojo do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, de modo a possibilitar o ajuizamento de demandas que tratam da internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, como perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observado o valor da causa.

Inicialmente, calha frisar que quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, este Eg. TJES chegou à seguinte conclusão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

1. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento:
Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória
, eis que o Decreto-Lei nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB).

2. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida.

3. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.

4. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891/38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726/71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368/76, e, após pela Lei nº 10.409/2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840/2019.

5. Com a edição da Lei nº 11.840/2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343/2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que
a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável
(art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343/2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840/2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento.

6. Pela nova redação da Lei nº 11.343/2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses.

7. Frise-se que a Lei nº 11.840/2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é
aquela determinada pela Justiça
.

8. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência.

9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal.

10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.

11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Tribunal Pleno, DJe 06/12/2018).

Em sede de embargos de declaração, a referida tese restou ratificada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno. 2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes. 3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade. 4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação
. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6.
Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007)
.
Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça
. 7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Tribunal Pleno, DJe 21/05/21- grifei).

Ocorre que, quando do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo, o Em. Des. Vice-Presidente,
em decisão proferida em
30 de maio de 2022
, entendeu por bem em conceder parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, “
possibilitando o ajuizamento dos referidas ações tanto nas Varas da Fazenda Pública quando nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Acerca do tema, estatuem os artigos 987, § 1º e 1029, § 5º, III, do CPC:

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1º O
recurso tem efeito suspensivo
, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida (grifei).

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

Pois bem. Calha frisar que na sessão do dia 4 de julho do corrente ano, quando do julgamento do Conflito de Competência nº 5004536-67.2023.8.08.0000, de relatoria do Em. Des. Júlio César Costa de Oliveira, em sede de pedido de vista, manifestei entendimento no sentido de que:

[...] a decisão monocrática do E. Desembargador Vice-Presidente deste E. TJES, foi no sentido de possibilitar o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa,
de modo que os seus efeitos devem valer para o ajuizamento de novas ações e não para a modificação das competências definidas com base na tese fixada no IRDR
(destaquei).

Dessa maneira, vê-se que, uma vez concedido efeito suspensivo ao recurso especial pelo Em. Des. Vice-Presidente, dado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da sua imediata produção de efeitos, pode-se concluir que não foi obstado o ajuizamento de demandas que cuidem
da internação compulsória de pessoa adicta
tanto perante as Varas de Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observado quanto a estes últimos o valor de alçada, mas desde que isso se dê após a decisão proferida pelo Em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

No caso, considerando que a ação de internação foi manejada na instância
a quo
na data de
14 de dezembro de 2022
, ou seja, após a decisão de cunho suspensivo proferida pelo Em. Des. Vice-Presidente (30/05/2022), mostra-se possível que a demanda objeto do presente conflito de competência tramite tanto no juízo suscitante, como no suscitado, até que sobrevenha julgamento por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, por se tratar de demanda cuja alçada não ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e que não apresenta natureza complexa, não vejo motivos para afastar a competência do juízo suscitante para o seu julgamento, especialmente diante da sua competência absoluta (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE
,
DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar
a ação de nº
5039685-86.2022.8.08.0024
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
conflito de competência
suscitado pelo JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES em face do JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos autos nº 5039685-86.2022.8.08.0024, em que a autora pleiteia a internação compulsória de Laís Resende Palhano Soares.

A E. Relatora –
Des
ª
. Marianne
Júdice de Mattos
– declarou competente o juízo suscitante, do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES para processar e julgar a ação.

Pontuou, para tanto, que “
considerando que a ação de internação foi manejada na instância a quo na data de 14 de dezembro de 2022, ou seja, após a decisão de cunho suspensivo proferida pelo Em. Des. Vice-Presidente (30/05/2022), mostra-se possível que a demanda objeto do presente conflito de competência tramite tanto no juízo suscitante, como no suscitado, até que sobrevenha julgamento por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de demanda cuja alçada não ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e que não apresenta natureza complexa, não vejo motivos para afastar a competência do juízo suscitante para o seu julgamento, especialmente diante da sua competência absoluta (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009)
”.

Ocorre que, após analisar o caso, peço vênia para tecer apontamento tão somente quanto à data em que foi concedido o efeito suspensivo ao recurso especial pelo Em. Des. Vice-Presidente.

Isto porque, embora tenha sido proferida decisão em 30/05/2023 no bojo do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, admitindo o Recurso Especial, esta não apreciou o pedido de efeito suspensivo, o qual fora parcialmente deferido somente na decisão disponibilizada em 27/09/2022.

Assim, esta deve ser a data tida como parâmetro para a admissão do ajuizamento de demandas que cuidem da internação compulsória de pessoa adicta tanto perante as Varas de Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observado quanto a estes últimos o valor de alçada.

Pondero, contudo, que tal questão não altera o desfecho do julgamento, na medida em que a ação de internação, no caso em voga, foi ajuizada em 14/12/2022.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, acompanho o entendimento lançado pela Ilustre Relatora, embora por fundamentação diversa quanto a este aspecto.

É como voto.

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.